Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711587-31.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0711587-31.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DIVA SOUSA TEIXEIRA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar acerca da notícia de acordo trazida pela parte apelada e, por consequência, se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora